Tribunal: STF
Processo: HC 211900
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Danilo Barros de Moura, Duilyo Barros de Moura e Marcelo Moura da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 606.865/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, tiveram a liberdade concedida por excesso de prazo na formação da culpa, considerada a suposta prática do crime descrito no art. 2º, caput, c/c §§ 2º, e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013



    Sobreveio condenação às penas de 14 anos de reclusão, 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão - a serem cumpridas em regime inicial fechado - e de 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo o Juízo processante negado o direito de recorrerem em liberdade.



    Alegam os impetrantes, em apertada síntese, constrangimento ilegal, afirmando tratar-se de decisão desprovida de fundamentação idônea, porquanto não indicados fatos novos a justificarem a medida.



    Aludem ao excesso de prazo para o exame da apelação interposta, bem como das custódias, afirmando já perdurarem por mais de 6 anos.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurado aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . 



1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



3. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 



4. In casu, a custódia cautelar dos pacientes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública pois eles possuem diversos registros criminais, inclusive teriam voltado a delinquir no período em que permaneceram soltos, ressaltando-se ainda a intensa participação dos sentenciados nas atividades da organização criminosa voltada à prática de roubos, furtos, falsificação e adulteração de veículos. 



5. O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie. 



6. A revogação da prisão preventiva no curso da ação penal por excesso de prazo não impede a posterior decretação, caso seus sólidos fundamentos permaneçam hígidos, não havendo qualquer ilegalidade ou contradição em sua reutilização na nova segregação preventiva tomada no corpo da sentença condenatória, como no caso. 



7. É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade dos pacientes indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles. 



8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, a alegação genérica de risco de contaminação, sem comprovação de que os pacientes se enquadram no grupo de risco ou estão em situação de vulnerabilidade, não é suficiente para a revogação da custódia cautelar. Ademais, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terão atendimento e proteção adequados. 



9. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo. 



10. No caso, os pacientes, apesar de presos preventivamente, tiveram determinada a expedição da guia de execução provisória da pena após a sentença condenatória, não ficando demonstrado, concretamente, que estejam impedidos de usufruir dos benefícios relacionados à execução da pena. Ademais, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença, no caso todas superiores a 8 anos de reclusão, importando destacar ainda o elevado número de réus (24) da ação penal. 



11. A alegação de que há necessidade de reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de debate específico no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



12. Habeas corpus não conhecido, com recomendação.”(Doc. 8).



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferia por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado 



    Conforme destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas em seu voto, 



    “In casu, a custódia cautelar dos pacientes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública pois eles possuem diversos registros criminais, inclusive teriam voltado a delinquir no período em que permaneceram soltos, ressaltando-se ainda a intensa participação dos sentenciados nas atividades da organização criminosa voltada à prática de roubos, furtos, falsificação e adulteração de veículos.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, assentada no sentido de que “a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.” (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10). 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 121.622/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/4/14; RHC nº 116.946/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/10/13; e HC nº 108.049/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/13, entre outros.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça recomendou celeridade no julgamento da Apelação Criminal n. 0002107-41.2014.8.17.0660.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente